Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0704688-94.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL SILVA ASSUNCAO DOS SANTOS IMPETRANTE: IZEILTON CARVALHO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc. Após indeferimento da medida liminar e regular trâmite, o feito foi incluído para julgamento em mesa, na sessão que seria realizada no dia 19/03/2020. Entretanto, nos termos da certidão de id 15105382, as sessões de julgamento no âmbito dessa Corte de Justiça foram suspensas, em decorrência da Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, como medida preventiva à propagação do surto de coronavírus que atingiu o país. A Defesa peticionou requerendo, diante da excepcionalidade do caso, bem como da Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a concessão de liberdade provisória ao paciente, ainda que vinculada a medidas cautelares diversas da prisão, alegando para tanto que lhe é imputado crime sem violência ou grave ameaça (id 15106031). O feito foi remetido à Procuradoria de Justiça, que se manifestou contrária ao pedido, conforme documento de id 15309084. Pois bem. De início, registre-se que, nos termos da Portaria Conjunta n. 39, de 26/03/2020, embora as sessões presenciais de julgamento continuem suspensas, foi autorizada a realização de sessões virtuais para julgamento dos processos eletrônicos no âmbito desta Corte de Justiça, de modo que o presente feito pode retomar seu curso natural e ser apreciado em sessão virtual, pelo Colegiado, que tem competência para decidir definitivamente sobre a concessão ou não da ordem de habeas corpus. No que diz respeito aos argumentos lançados pelo impetrante na petição de id 15106031, registro que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação pelo COVID-19 e garantir a segurança dos presos, sendo certo que a recomendação de reavaliação das prisões preventivas e o aconselhamento para colocação em liberdade provisória devem ser analisados com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso. Não há dúvidas de que o momento exige atenção no encarceramento preventivo, tendo em vista o risco de contaminação da população carcerária. Entretanto, a questão de saúde pública não pode servir de fundamento para a concessão automática de liberdade provisória aos encarcerados, principalmente se o paciente não faz parte do grupo de risco e quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que deve o Colegiado se pronunciar também sobre essa questão. Ante o exposto, considerando que o feito está apto para julgamento, determino a inclusão do habeas corpus em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator